Tribunal: TJBA
Processo: 8005053-95.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005053-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMILSON BARBOSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO QUITADO E VEÍCULO NÃO DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MORA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. No caso em exame, requereu o autor a condenação em danos morais e materiais, alegando que adimpliu o débito, contudo o veículo foi aprendido e não foi devolvido.

2. Evidenciada alteração da verdade dos fatos, bem como a inadimplência do apelante, que deu causa às medidas adotadas pela parte credora, falece a pretensão de condenação por danos morais, não havendo o que se falar em abalo à sua personalidade apto a ensejar compensação.

3. Danos materiais não se presumem. Ausência de comprovação do efetivo prejuízo. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005053-95.2019.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,
ROMILSON BARBOSA DE SOUZA
, e, como apelado,
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS, ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator